Tribunal: STF
Processo: RE 113505
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-28
Data de publicação: 1989-02-28

Ementa:
DIREITO AUTORAL. FIXAÇÃO, EM 'VIDEO-CASSETE' E, DEPOIS, EM
'VIDEO-TAPE', POR UMA EMPRESA DE TELEVISAO, DE PROGRAMAS DE OUTRA,
PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DE PEQUENOS TRECHOS DESSA FIXAÇÃO A TÍTULO
DE ILUSTRAÇÃO EM PROGRAMA DE CRITICA PARA PREMIAÇÃO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONCERNENTE A NECESSIDADE
DA AUTORIZAÇÃO DA EMISSORA QUANTO A FIXAÇÃO DE SEU PROGRAMA
POR OUTRA.
TENDO EM VISTA A NATUREZA DO DIREITO DE AUTOR, A INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA DA EXCEÇÃO EM QUE SE TRADUZ O DIREITO DE CITAÇÃO
E ADMITIDA PELA DOUTRINA. ESSA ADMISSAO TANTO MAIS SE JUSTIFICA
QUANTO E CERTO QUE O INCISO III DO ARTIGO 49 DA LEI 5988/73
E REPRODUÇÃO QUASE LITERAL DO INCISO V DO ARTIGO 666 DO CÓDIGO
CIVIL, REDIGIDO ESTE NUMA ÉPOCA EM QUE NÃO HAVIA ORGANISMOS
DE RADIODIFUSAO, E QUE, NA ATUALIDADE, NÃO TEM SENTIDO QUE O QUE E
LICITO, EM MATÉRIA DE CITAÇÃO PARA A IMPRENSA ESCRITA, NÃO O SEJA
PARA A FALADA OU TELEVISIONADA. A MESMA JUSTIFICATIVA QUE EXISTE
PARA O DIREITO DE CITAÇÃO NA OBRA (INFORMATIVA OU CRITICA)
PUBLICADA EM JORNAIS OU REVISTAS DE FEIÇÃO GRAFICA SE
APLICA, EVIDENTEMENTE, AOS PROGRAMAS INFORMATIVOS, ILUSTRATIVOS
OU CRITICOS DO RADIO E DA TELEVISAO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.